Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Intempestividade. Indisponibilidade do sistema PJE. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação não conhecido por ter sido apresentado intempestivamente. Agravo Interno apresentado contra a decisão monocrática afirmando que o sistema PJE se encontrava instável, motivo pelo qual o prazo recursal deveria ter sido prorrogado.
II. Questão em discussão
2. O caso em discussão consiste em saber se a suposta instabilidade do sistema PJE daria causa à prorrogação do prazo recursal.
III. Razões de decidir
3. Não se mostra comprovada qualquer tipo de indisponibilidade ou instabilidade para protocolo junto ao sistema PJE no prazo recursal, uma vez que o portal de indisponibilidade do TJDFT não apresenta qualquer indicativo de tais ocorrências.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2013; Resolução 185 do CNJ.